Tribunal: TJSP
Processo: 1020081-72.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTO EXPRESSO - ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ - SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ -

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTO EXPRESSO - ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ - SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSIBILIDADE, DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.